Tribunal: TJDFT
Processo: 0755796-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.

2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Preliminar que se rejeita.

3 – Contrato de cartão de crédito. Defeito na prestação do serviço. Emissão de cartões sem solicitação do consumidor. A emissão de cartão de crédito sem solicitação do consumidor é prática abusiva, vedada pelo art. 39, inciso III, do CDC. Todavia, no caso em exame, verifica-se que se trata de mera alteração numérica, sem modificação do contrato originário, que é válido e eficaz (ID. 18412643). A autora, nos autos do processo de no 0724570-28.2019.8.07.0016, em que se discutiu a origem do negócio jurídico, confirma que firmou contrato de cartão de crédito para obter desconto em compra parcelada junto à primeira ré. O fato de o réu alterar a numeração do cartão durante o período de cobrança, inclusive o de final “2426”, ora questionado, é defeito que não repercute na dívida, devidamente contraída. Tal fato se comprova pelo documento de ID. 18412644, que retrata o mesmo débito em diversas faturas, independentemente do número do cartão. Nesse quadro, sem demonstração de quitação do débito, descabe a declaração de inexistência dele.

4 – Danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, a mera falha operacional de empresa administradora de cartão não enseja a reparação por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J